Tribunal: TJSP
Processo: 9001658-86.2019.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Indulto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos Infringentes – Indulto – Decreto Presidencial n° 8.615/2015 – Deferimento – Falta grave praticada posteriormente à publicação do Decreto – Reeducando que cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação – Interpretação de Decretos Presidenciais relativos à concessão de comutação e indulto que deve ser feita de forma literal – Entendimento pacífico do C. STJ – Indulto concedido –

Ementa:
Embargos Infringentes – Indulto – Decreto Presidencial n° 8.615/2015 – Deferimento – Falta grave praticada posteriormente à publicação do Decreto – Reeducando que cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação – Interpretação de Decretos Presidenciais relativos à concessão de comutação e indulto que deve ser feita de forma literal – Entendimento pacífico do C. STJ – Indulto concedido – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000 - Voto no
Registro: 2020.0000685113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante ALEF GABRIEL SOUZA
DOS SANTOS, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, ACOLHERAM os embargos infringentes opostos por Alef Gabriel
Souza dos Santos, para conceder o indulto, nos termos do artigo 1o,
inciso I, do Decreto Presidencial no 8.615/2015.Vencido o E. 4o Juiz,
Des. Edison Brandão.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON
BRANDÃO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000 - Voto
no 6.162
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no
9001658-86.2019.8.26.0050/50000
Embargante: Alef Gabriel Souza dos Santos
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 6.162
Embargos
Infringentes
–
Indulto
–
Decreto
Presidencial n° 8.615/2015 – Deferimento – Falta
grave praticada posteriormente à publicação do
Decreto – Reeducando que cumpriu os requisitos
estabelecidos
na
legislação
–
Interpretação
de
Decretos Presidenciais relativos à concessão de
comutação e indulto que deve ser feita de forma
literal – Entendimento pacífico do C. STJ – Indulto
concedido – Embargos acolhidos.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
Alef Gabriel Souza dos Santos ao v. Acórdão de fls. 61/63 que, por
maioria de votos, negou provimento ao agravo em execução interposto
da decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto
Presidencial no 8.615/2015 (fls. 74/77).
Inconformado,
busca
o
embargante
o
prevalecimento do voto vencido de fls. 64/67, proferido pelo emitente
Desembargador Camilo Léllis, que dava provimento ao agravo (fls.
19/23).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000 - Voto
no 6.162
3
pela rejeição dos embargos infringentes (fls. 81/84).
É o relatório.
A pretensão aventada nos presentes embargos
comporta acolhimento.
Com efeito, consoante o disposto no artigo 84,
inciso XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao
Presidente da República conceder indulto e comutação, de sorte que
apenas referida autoridade pode estabelecer os critérios exigidos para a
concessão das benesses.
Cabe ao julgador, desse modo, apenas analisar
o caso concreto e declarar as hipóteses em que os requisitos estão
preenchidos, não podendo restringir ou incluir novas exigências para o
deferimento dos benefícios.
Consta nos autos que o agravante preencheu o
requisito objetivo relativo ao lapso temporal, tendo cumprido, ao tempo
da publicação do Decreto Presidencial no 8.615/2015, 1/3 da pena.
É certo que o sentenciado praticou falta grave
consistente na prática de novo delito. Contudo, conforme mencionado
na r. decisão (fls.15/16), tal infração disciplinar frise-se de extrema
gravidade, foi cometida após a publicação do Decreto Presidencial
no 8.615/2015 e, portanto, nem tem o condão de impedir a concessão
do indulto.
O aludido Decreto, em seu artigo 5o dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000 - Voto
no 6.162
4
“A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste
Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção,
reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação,
garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução
Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados
retroativamente a 25 de dezembro de 2015.” (grifo nosso).
Outrossim,
conforme
fundamentado
pela
Ministra Laurita Vaz, no Habeas Corpus 2018/0235639-9, julgado em
26.03.2019 (STJ):
“Primeiramente, cumpre esclarecer que, segundo
pacificado nesta Corte Superior, o exame do pedido de indulto ou de
comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos
requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade.
(...)
Assim,
em
homenagem
ao
princípio
da
legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal,
não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das
exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou
comutação de pena.”
Destarte, o agravante preenche as condições
estabelecidas Decreto Presidencial no 8.615/2015, fazendo jus ao
indulto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9001658-86.2019.8.26.0050/50000 - Voto
no 6.162
5
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE
os embargos infringentes opostos por Alef Gabriel Souza dos Santos,
para conceder o indulto, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Decreto
Presidencial no 8.615/2015.
ROBERTO PORTO
Relator